Tribunal: CARF
Processo: 10680.922998/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.922998/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.231 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ALAMEDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(presidente substituta) , Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Carlos Henrique Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente) e Larissa Nunes Girard (suplente convocada).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922998/2012-99
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.231 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922998/2012-99

Por bem descrever os fatos dos autos, adoto o relatório da DRJ/BHE:

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 040913828 emitido eletronicamente em
05/12/2012,
fls.
36,
referente
ao
PER/DCOMP
no
06878.68333.210312.1.3.040706 (doc. de fls. 37 a 41).
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor de
R$ 1.581,76, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 24/02/2012.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fl. 2 e 3), alegando
que houve erro de preenchimento da DCTF, pois o valor do débito é
R$59.619,54, e não R$ 61.201,30, e que já foi feita a retificação da declaração.

Diante do exposto, a DRJ proferiu acórdão em 28/05/2013 julgando improcedente
a manifestação de inconformidade da contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade e reiterando que houve erro de preenchimento da DCTF
originalmente apresentada, o qual foi corrigido por meio de retificadora. Assim, restariam
atendidas as condições para que o crédito fosse homologado.

O processo foi então encaminhado ao CARF que, por meio da Resolução n. 3401-
001.399 de 21/06/2018 determinou a realização de diligência para que a unidade de origem
apreciasse a DCTF retificadora e, consequentemente, verificasse a liquidez e certeza do direito
pleiteado.

Ocorre que, conforme consta do relatório de diligência fiscal (fls. 119 e 120), a
contribuinte foi intimada duas vezes a esclarecer e comprovar contabilmente os motivos que
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.231 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922998/2012-99

levaram à redução do valor da Receita de Vendas de Bens e Serviços no Dacon retificador, mas
não se manifestou. Diante disso, a fiscalização concluiu que, sem os esclarecimentos, não seria
possível confirmar se o do débito da COFINS declarado na DCTF retificadora estava correto ou
não. A contribuinte foi novamente intimada a se manifestar, mas permaneceu silente. Os autos,
então, retornaram ao CARF, sendo a mim distribuídos para análise.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O exame de admissibilidade do recurso voluntário foi devidamente realizado pelo
CARF em momento anterior, tendo sido confirmada sua tempestividade e admissibilidade.
Assim, dando seguimento ao que já havia sido esclarecido anteriormente, passo diretamente à
análise do mérito.

Conforme consta do relatório, a questão trazida nos autos versa sobre pedido de
compensação de créditos de COFINS, não homologado em razão de carência probatória quanto a
certeza e liquidez do direito pleiteado.

Diante da existência de indícios sobre o direito do contribuinte, este CARF
decidiu pela realização de diligência, com vistas à privilegiar o princípio da verdade material e
proporcionar ao contribuinte chance de esclarecer os fatos dos autos.

Ocorre que, apesar de ter recebido mais de uma intimação da unidade preparadora
para prestar os referidos esclarecimentos, o contribuinte não se manifestou, omitindo-se quanto a
prestação de informações relevantes ao deslinde da questão.

Assim, considerando que nos casos de pedido de compensação o ônus probatório
é primordialmente do contribuinte e, inexistindo nos autos documentos suficientes para
confirmar a certeza e liquidez do direito pleiteado, entendo que a decisão de piso é correta e deve
ser mantida por seus fundamentos.

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.231 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922998/2012-99

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital